Tribunal: TJES
Processo: 0032868-96.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032868-96.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCEMIR DALVI DE SOUZA NOGUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0032868-96.2019.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
GELCEMIR DALVI DE SOUZA NOGUEIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado também interposto por esta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão “
incorreu em omissão relevante, bem como em erro de premissa de fato, porquanto deixou de observar o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), no qual foi modulada a aplicação da prescrição do FGTS.”

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos. Vê-se que a parte embargante pretende reanálise dos autos e aplicação de nova interpretação à legislação e à Jurisprudência, o que é incabível, pois isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

5
. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)